Tribunal: TJSP
Processo: 0000393-12.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento do recurso defensivo, para absolver o apelante, por insuficiência de provas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia existentes nos autos.
3-) Dúvida quanto a ter agido com a culpa exigível à espécie, imprudência.
4-) Desnecessidade da análise das demais teses.